Tribunal: STF
Processo: HC 112617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.



    1. Evidenciada a periculosidade do Paciente, “acusado da prática de seis crimes de homicídio no curto período entre os dias 6.12.2009 e 5.1.2010”, e não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância.



    2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a alternância de defensores, e comprovação da complexidade da ação penal. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.



    4. Ordem denegada.